Tribunal: TJBA
Processo: 8148422-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148422-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A), JULIANA MOTA PIRES FERREIRA (OAB:BA27053-A), MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA (OAB:BA24637-A) APELADO: MARIA DA CONCEICAO NERI DE SOUZA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com ressarcimento de danos, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo apurado por TOI, condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 e à restituição simples dos valores pagos, além de fixar multa diária para restabelecimento do serviço. II. Questão em discussão 2. A controvérsia em discussão cinge-se, em síntese, em saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção, produzido unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor e legitimar a cobrança; se há dano moral indenizável em razão da cobrança e da interrupção do serviço; se o valor da indenização e da multa diária comportam redução e se é cabível a produção de prova pericial. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público. 4. O TOI, por constituir prova unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, isoladamente, para comprovar fraude, especialmente sem demonstração de observância ao contraditório e à ampla defesa. 5. A ausência de variação significativa no histórico de consumo após a substituição do medidor fragiliza a alegação de desvio de energia. 6. A cobrança indevida, a suspensão do fornecimento de serviço essencial e a negativação configuram ato ilícito e ensejam dano moral presumido. 7. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal. 8. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação não se revela excessiva, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 9. Incabível a produção de prova pericial em grau recursal, sobretudo diante da manifestação anterior da própria ré no sentido de inexistência de outras provas a produzir. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção, quando produzido unilateralmente e desacompanhado de prova técnica independente e de observância ao contraditório, é insuficiente para legitimar a cobrança por recuperação de consumo. 2. A cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configuram dano moral presumido, sendo devida indenização fixada em valor compatível com a gravidade da conduta e os parâmetros da jurisprudência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8158529-60.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 30.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000347-49.2020.8.05.0043, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.06.2025; TJBA, Apelação nº 8000467-64.2018.8.05.0172, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8148422-25.2021.8.05.0001; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrida: Maria da Conceição Neri de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator